Tribunal: TJSP
Processo: 2142512-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu requerimento de suspensão do pagamento das obrigações previstas no plano de recuperação homologado, por noventa dias - Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Pretensão de concessão de moratória judicial, sem oitiva dos credores - Ausência de respaldo legal para o pedido, inclusive à luz da Recomendação 63, do CNJ - As circunstâncias

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu requerimento de suspensão do pagamento das obrigações previstas no plano de recuperação homologado, por noventa dias - Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Pretensão de concessão de moratória judicial, sem oitiva dos credores - Ausência de respaldo legal para o pedido, inclusive à luz da Recomendação 63, do CNJ - As circunstâncias concretas não amparam a excepcional concessão judicial da moratória, pois o fluxo de pagamento das parcelas está aquém do previsto pelas próprias agravantes, que estão se beneficiando da inércia dos credores - É diminuto o impacto financeiro das obrigações (do plano) que estão sendo atualmente honradas - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2142512-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são
agravantes AUTHENTIC CENTER H. P. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., ALPHA
JEANS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA EPP, SP JEANS COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA, T.B.M. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e ANTONIO JOSÉ HENRIQUES
COMÉRCIO DE ROUPAS EPP (todas em recuperação judicial) e agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2142512-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: AUTHENTIC CENTER H. P. COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA., ALPHA JEANS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. EPP, SP JEANS
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., T.B.M. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e
ANTONIO JOSÉ HENRIQUES COMÉRCIO DE ROUPAS EPP (todas em
recuperação judicial)
AGRAVADO: O JUÍZO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ PROLATOR: FLÁVIO PINELLA HELAEHIL
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu requerimento de
suspensão do pagamento das obrigações previstas no plano de
recuperação homologado, por noventa dias - Inconformismo
das recuperandas - Não acolhimento - Pretensão de concessão
de moratória judicial, sem oitiva dos credores - Ausência de
respaldo legal para o pedido, inclusive à luz da Recomendação
63, do CNJ - As circunstâncias concretas não amparam a
excepcional concessão judicial da moratória, pois o fluxo de
pagamento das parcelas está aquém do previsto pelas próprias
agravantes, que estão se beneficiando da inércia dos credores -
É diminuto o impacto financeiro das obrigações (do plano) que
estão sendo atualmente honradas - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
VOTO No 32869
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em recuperação judicial, indeferiu requerimento de
suspensão do pagamento das obrigações previstas no plano de
recuperação homologado, por 90 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
3
Inconformadas, as recuperandas informam que o
plano de recuperação judicial e modificativo foram aprovados pelos
credores, com homologação judicial em maio de 2018. Em síntese,
alegam que houve paralisia integral das atividades, em razão da
pandemia Covid-19, sendo que atuam no varejo e possuem diversas
lojas em shoppings situados na região do ABC. Ressaltam que o
plano de recuperação judicial está sendo cumprido regularmente.
Destacam as consequências negativas para o fluxo de caixa, por
conta dos efeitos da interrupção das atividades, em especial nos
meses de março e abril de 2020. Defendem a flexibilização das
regras de regência e mencionam que há projeto de lei que prevê a
suspensão, por 90 dias, das obrigações estabelecidas em planos de
recuperação judicial ou extrajudicial. Falam que se trata de medida
excepcional, com lastro na teoria da imprevisão e ocorrência de
força maior. Além disso, invocam a Recomendação 63, do CNJ, que
igualmente contempla iniciativas para minimizar os impactos
decorrentes da pandemia Covid-19. Por fim, argumentam que o
princípio da preservação da empresa deve nortear as decisões
judiciais, a fim de viabilizar o soerguimento. Pedem antecipação da
tutela recursal, "para suspensão dos pagamentos das obrigações inatas ao
Plano de Recuperação Judicial e Modificativo, pelo prazo de 90(noventa) dias
ou subsidiariamente, de 60 (sessenta dias), até o julgamento do presente
agravo de instrumento".
O recurso foi processado sem a tutela almejada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
4
109/111). Manifestação do administrador judicial a fls. 115/123.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 2237/2239 e 2244/2245, dos autos de origem.
O preparo foi recolhido (fls. 33/34).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 227/233).
É o relatório do necessário.
2 - As agravantes pleitearam recuperação judicial, em
novembro de 2015, sucedendo-se o deferimento do processamento
desse pedido (em fevereiro de 2016).
O rol de credores apresentado pelo administrador
judicial (art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05) consta a fls. 870, de
origem, apontando o passivo de R$ 6.895.191,47, composto por 5
credores trabalhistas, 23 quirografários e 2 empresas de pequeno
porte.
O plano de recuperação (fls. 489/521, de origem) foi
aprovado em assembleia de credores e homologado em juízo em
maio de 2018 (fls. 1673/1676 e 1696/1705 de origem).
Em 3 de junho de 2020, as agravantes pleitearam a
suspensão do cumprimento das obrigações previstas no plano de
recuperação, pelo prazo de 90 dias (petição copiada a fls. 35/50 e
documentos a fls. 51/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
5
A r. decisão agravada assim deliberou a respeito:
"Vistos.
1. Pg. 2.194/2.209: Indefiro. Não são desconhecidos os
efeitos econômicos da pandemia de COVID-19.
Entretanto, a forma de pagamento das obrigações da
recuperanda foi aprovada em regular assembleia de credores,
soberana quanto ao plano de recuperação. O deferimento do
pedido de 90 (noventa) dias de suspensão dos pagamentos
implicaria em interferência judicial no que restou ajustado no
plano de recuperação, em detrimento da vontade dos credores.
Ressalto ainda que os demonstrativos de pg. 2.222/2.236, além
de abarcarem período estreito de comparação de receitas e
despesas (novembro de 2019 a abril de 2020), demonstram
que no período anterior à pandemia o faturamento médio das
empresas recuperanda é suficiente para fazer frente às
obrigações decorrentes do plano de recuperação aprovado.
Portanto, o pedido não pode ser deferido.
Nesse sentido:
'Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Pandemia
Covid-19. Recuperação Judicial. Pedido de flexibilização de
pagamentos dos credores que não pode ser apreciado pelo
Poder Judiciário. Análise de pedido de alteração do plano que
deve ser submetido ao crivo da Assembleia Geral de Credores.
Impactos da pandemia de Covid-19 que devem ser analisados
casuisticamente.
Impossibilidade
de
determinação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
6
suspensão de pagamentos de serviços essenciais. Competência
que desborda dos limites do juízo recuperacional. Decisão
mantida. Agravo desprovido' (TJSP - 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial
-
Agravo
de
Instrumento
no
2067546-43.2020.8.26.0000 - Rel. Des. Pereira Calças - j.
29.05.2020)."
O inconformismo não comporta acolhida.
Por conta do excepcional e temporário estado de
calamidade pública nacional (Decreto Legislativo 6, de março de
2020), o Conselho Nacional da Justiça editou, no mesmo mês,
recomendação aos juízos com competência para exame de ações de
recuperação empresarial e falência, com o fim de mitigar o impacto
decorrente da pandemia Covid-19.
Todavia, entre as diretrizes da Recomendação n. 63,
não há orientação para concessão de moratória, sem prévia oitiva
dos credores.
A propósito, o art. 4o, da aludida recomendação,
indica que os juízos "podem autorizar a devedora que esteja em fase de
cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo
a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo
razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das
obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e
desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente
até 20 de março de 2020".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
7
Nessa linha, isto é, ressaltando a necessidade de
deliberação dos credores a respeito da moratória, confira-se a
doutrina de João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo
Tellechea1:
"A concessão pura e simples de uma moratória, no entanto,
parece exagerada. É indispensável o estabelecimento de filtros
mínimos de legitimidade para afastar agentes oportunistas. Por
exemplo, parece que a empresa em recuperação deve (i)
demonstrar redução da sua capacidade de adimplemento em
decorrência da pandemia; (ii) comprovar que, até a decretação
do
estado
de
calamidade
pública,
estava
cumprindo
regularmente com as obrigações do plano; (iii) apresentar uma
perspectiva de retomada do cumprimento em prazo razoável ou
referir que apresentará um modificativo à assembleia geral de
credores; e (iv) explicar como pretende adimplir com as
obrigações de caráter alimentar nele constantes.
De qualquer sorte, o mais recomendado é que toda e
qualquer alteração do plano de recuperação, inclusive
eventual moratória, seja previamente negociada entre
devedor e credores, existindo precedentes no sentido de que
não é dado ao magistrado usurpar competência que é da
assembleia geral de credores. Assim, segundo essa linha, cabe
ao devedor apresentar modificativo do plano, cumprindo aos
credores deliberar sobre o assunto, não se podendo olvidar que
eles próprios também são 'vítimas dos impactos econômicos da
1 Pandemia, crise econômica e Lei de Insolvência, Ed. Buqui, Porto Alegre, 2020, p. 56-58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
8
pandemia'.
A prevalecer essa orientação, entende-se que, até a assembleia
geral de credores validamente deliberar sobre o modificativo,
deve-se mitigar os efeitos de eventual descumprimento do
plano, evitando-se, assim, a convolação automática da
recuperação judicial em falência por força do art. 73, IV, da
LREF. Trata-se de medida razoável - desde que seja
demonstrado que eventual descumprimento do plano tenha
sido causado pelos impactos da pandemia -, tanto que é objeto
de recomendação do CNJ, além de constar em 6 (seis) projetos
de lei que pretendem a modificação emergencial da LREF."
(destaque não original)
In casu , as agravantes pretendem autorização judicial
para suspensão, por 90 ou 60 dias, do cumprimento das obrigações
do plano de recuperação, invocando o projeto de Lei n. 1.397/202,
o qual aguarda apreciação pelo Senado Federal.
Acontece que, ainda que fosse excepcionalmente
antecipada a mens legis , as circunstâncias apresentadas nos autos
não amparariam a concessão judicial da moratória.
Explica-se. Com respaldo no dever de fiscalização do
cumprimento do plano de recuperação (art. 22, II, a, da Lei
11.101/05), o administrador judicial observou que "dos 6 (seis)
credores trabalhistas existentes apenas 3 (três) foram liquidados, restando o
pagamento dos credores Monica Cristina Ferreira (R$ 12.000,00), Nilva Nobre
2 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242664

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
9
Nunes (R$ 89.559,40) e Cibele Fernandes de Souza (R$ 2.000,00)" e que "os
credores quirografários que na lista de credores do Sr. Administrador Judicial
(fls. 864 dos autos 1025041-17.2015.8.26.0554) somam 23 (vinte e três),
apenas 3 (três), estão sendo liquidados" (fls. 119).
Em que pese as agravantes justificarem que não
houve inadimplemento, pois estão quitando apenas as parcelas dos
credores que lhes informaram dados bancários, conforme obrigação
estipulada no plano de recuperação (cláusula 12, a fls. 517, de
origem), a situação deve ser sopesada, já que o fluxo de
pagamento das parcelas está aquém do previsto pelas próprias
agravantes, que estão se beneficiando da inércia dos credores.
A propósito, o administrador judicial pontuou "que só
os credores trabalhistas não pagos representam mais de R$ 103.000,00 (cento
e três mil reais) que em virtude da obediência a cláusula 12 do plano, deverão
estar sobrando no caixa das agravantes, pois, deveriam ter sido pagos e não o
foram" (fls. 121).
Atualmente, apenas três credores quirografários (que
informaram os dados bancários) estão sendo pagos, sendo que o
valor somado gira em torno de R$ 3.000,00 mensais (cf. tabela a
fls. 102, do incidente de cumprimento do plano). Ainda que não
seja formalmente hipótese de inadimplemento, essa peculiaridade
indica que, a par das presumidas consequências negativas e
temporárias decorrentes da pandemia Covid-19, é diminuto o
impacto financeiro das obrigações (do plano) que estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142512-74.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 32869b
10
atualmente honradas.
Em suma, não é mesmo o caso de concessão da
moratória judicial, seja por noventa dias ou, subsidiariamente,
sessenta dias.
É o quanto basta para a confirmação da r. decisão
agravada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator